Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-34.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001152-34.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA - CPF: 309.045.418-19 (APELANTE), MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - CPF: 289.989.848-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJETOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, RETORNO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – ACÓRDÃO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA E COM COERÊNCIA LÓGICA E JURÍDICA
–
CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO NA VIA ELEITA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso ou contraditório o acórdão que, após avaliar os fatos e fundamentos expostos nas razões de apelação, conclui, de forma pontual, clara e com coerência lógica e jurídica, pela manutenção da sentença que repeliu as teses de nulidade do processo administrativo disciplinar, reintegração ao cargo público e indenização formuladas pela parte recorrente.

2. Resolvida a matéria controvertida de forma fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Giovana Mathilde Oliveira
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de processo e de ato administrativo c/c pedido de reintegração ao serviço público e condenação ao pagamento de indenização (Id 205885685).

Em suas razões, a embargante defende que o acórdão recorrido contém omissão e contradição em relação à
“análise das várias irregularidades e ilegalidades havidas no processo administrativo disciplinar, suscitadas pela embargante/apelante”.

Sustenta, neste contexto, que
“em que pese ter sido reconhecido no V. Acórdão que a embargante não foi formalmente convocada, relativizou-se os seus efeitos, em ato manifestamente contraditório, na medida em que se entendeu que deveria ela, a embargante, se assim entendesse necessário, comparecer ao ato espontaneamente, supondo-se, ademais, que se assim tivesse feito teria tido a oportunidade de inquirição e reinquirição das testemunhas, mesmo sem a presença de um advogado, que foi pela embargante constituído tempos depois”
.

Aduz, outrossim, que lhe foi aplicada a pena de demissão
“sem considerar a redução da jornada de trabalho da embargante, as excelentes avaliações de desempenho durante o vínculo funcional e da ausência de prejuízos à coletividade e aos cofres públicos”
, tendo o acórdão se omitido na análise destas condições atenuantes.

Assegura, ainda, que foi reconhecida e relativizada a ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal ocorridas no processo administrativo disciplinar, pois
“o artigo 225, I da LC 25/2007 exige a participação do Presidente do Poder Legislativo nas decisões relativas à demissão, o que não aconteceu na hipótese. Ademais, o pedido de revisão foi analisado pela mesma autoridade que aplicou a penalidade, ou seja, pelo Prefeito do Município de Juara”
.

Afirma, em conclusão, que o acórdão também se omitiu quanto ao erro de julgamento decorrente da ausência de correlação entre a conduta ilícita praticada e o enquadramento levado a efeito pela Comissão Processante no processo administrativo disciplinar; quanto à inobservância da dosimetria da pena, nos moldes do art. 128 da Lei no 8.112/90, e no tocante à ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade em seu injusto desligamento.

Ao final, requer o provimento do recurso, aclarando-se as contradições e omissões apontadas e, dando-se efeito modificativo ao julgado, julgar procedentes os pedidos para declarar a nulidade da penalidade aplicada e do processo administrativo contra si instaurado (Id 207437683).

Em contrarrazões, o Município de Juara sustenta a ausência dos vícios de omissão e contradição apontados no acórdão recorrido e pleiteia o desprovimento do recurso de embargos de declaração (Id 210162665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa.

No caso, a embargante defende que o acórdão impugnado é omisso e contraditório quanto à
“análise das várias irregularidades e ilegalidades havidas no processo administrativo disciplinar, suscitadas pela embargante/apelante”.

A pretensão recursal, entretanto, não comporta acolhimento.

Como se sabe, a omissão que enseja a interposição dos embargos declaratórios é aquela decorrente
da falta de manifestação sobre ponto ou questão levantado pela parte que tenha aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação da decisão embargada.
Outrossim, o vício da contradição que autoriza tal recurso consiste na incoerência ou ambiguidade que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam a decisão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.

À luz dessas premissas, não há falar-se em omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou pontualmente e de forma clara e coerente todas as teses arguidas pela recorrente no recurso de apelação.

A propósito, no tocante à tese de nulidade do processo administrativo disciplinar pela falta de convocação formal da embargante para participar da oitiva das testemunhas, o acórdão deixou bem claro que este fato, só por si, não maculava o PAD, seja porque houve ciência inequívoca quanto à data da colheita da prova oral, seja porque o formalismo que impera no processo administrativo disciplinar é moderado, adotando formas simples, seja porque em várias oportunidades a recorrente poderia ter questionado o vício alegado, mas preferiu quedar-se inerte, veja-se:

“(...) Com efeito, não procede sua alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e aos arts. 240 e 243, §2o, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara (LC 28/2007), ao fundamento de que não teria sido convocada para participar da oitiva das testemunhas, mas apenas informada da prática de tal ato pela Comissão Processante por meio do Ofício 012/2019, o qual não previa o direito de arrolar, inquirir ou reinquirir as testemunhas.

E isso porque a recorrente foi oficialmente informada das datas e horários das oitivas das testemunhas Andreia Cristina Correia Sichieri, ocorrida no dia 02/8/2019, e Lucinda Silva de Almeida Tossi, marcada para o dia 12/8/2019, por meio do Ofício no 012/2019, de 29/7/2019 (168377335, p. 89).

Além disso, foi convocada por meio do Ofício no 011/2019, de 29/7/2019, para interrogatório em 26/8/2019, às 15 horas, nas dependências da sede da Prefeitura Municipal de Juara (Id 168377335, p. 88), sendo a data modificada para 29/8/2019 a pedido dela mesma.

Logo, apesar de não ter sido "formalmente" convocada para participar da oitiva das testemunhas, mas apenas informada da prática de tal ato pela Comissão Processante, a recorrente teve efetiva ciência inequívoca deste ato procedimental do PAD, de forma que, caso entendesse realmente necessário, poderia comparecer à sua realização e, inclusive, exercer a prerrogativa de inquirição e reinquirição, não havendo que se falar em nulidade por inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois estes, ainda que sem a formalidade devida, lhe foram oportunizados.

Ressalte-se, neste ponto, que no processo administrativo vigora o princípio do informalismo moderado, pelo qual é possível adotar-se formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (art. 2o, parágrafo único, VIII e IX, da Lei no 9.784/99).

A propósito, ensina Odete Medauar que
“O princípio do formalismo moderado se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo”.
(
In
Direito administrativo moderno. 11, ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 203).

Não bastasse, a recorrente teve várias oportunidades na via administrativa para questionar o propalado vício no procedimento do PAD, o qual poderia ser sanado facilmente, mas preferiu manter-se silente, certamente a fim de alegá-lo em caso de resultado desfavorável (“nulidade de algibeira”), o que não se coaduna com a boa-fé processual.

Com efeito, consta do PAD que, após ser comunicada da oitiva das testemunhas e convocada para interrogatório, a recorrente juntou procuração de seu causídico e pediu vistas dos autos (Id 168377335, p. 92), sem nada questionar quanto à pretensa nulidade, o mesmo ocorrendo após a oitiva da testemunha Andreia Cristina Correia Sichieri (168377335, p. 101/102), quando peticionou requerendo cópia das atas, depoimentos das testemunhas ouvidas e demais documentos pertinentes ao PAD (168377335, p. 103).

A ausência de questionamento quanto à forma de comunicação acerca da oitiva das testemunhas ouvidas no PAD também se repetiu posteriormente, em mais duas ocasiões: quando foi ouvida a própria recorrente, mesmo estando acompanhada de seu patrono, Dr. Carlos Eduardo Gomes Belmello – OAB 174503/SP (168377335, p. 115/116), e quando apresentou defesa após o seu indiciamento e citação (Ids 168377335, p. 206/216 e 168377336, p. 1/4).

Diante de tais fatos, entender como nulo o processo administrativo disciplinar pela ausência de convocação específica e com advertência das prerrogativas de inquirir e reinquirir as testemunhas arroladas, além de avalizar a chamada “nulidade de algibeira”, importaria excessivo e odioso formalismo procedimental, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

(...)”
. (Id 195527672) Destaquei.

No concernente à aplicação da pena de demissão
“sem considerar a redução da jornada de trabalho da embargante, as excelentes avaliações de desempenho durante o vínculo funcional e da ausência de prejuízos à coletividade e aos cofres públicos”
, o acórdão em nada foi omisso, ao revés, indicou nos autos onde foram enfrentadas pela Comissão Processante as possíveis atenuantes e concluiu pela inviabilidade da tese alegada da seguinte forma:

“(...) Na mesma linha, não subsiste a alegação da apelante de que a Comissão Processante não considerou nenhuma das provas por ela trazidas aos autos, em especial que houve modificação na carga horária semanal dos profissionais Odontólogos; que ao longo dos anos teve excelente produtividade e assiduidade e que não há notícia de que os pacientes ficaram sem atendimento ou foram prejudicados.

Ocorre que,
de simples análise dos autos administrativos e em especial do relatório final da Comissão Processante, acostado ao Id 168377335, p. 200/2004, é possível verificar que a indicação da pena de demissão considerou a redução da jornada de trabalho da recorrente de 40 para 20 horas semanais, as avaliações de desempenho realizadas durante seu vínculo funcional e os prejuízos advindos à coletividade e aos cofres públicos em decorrência da inobservância do horário de trabalho.

Além disso, resta claro também que houve amplo exame nos autos administrativos das provas colacionadas tanto pela recorrente como daquelas obtidas oralmente e extraídas do
Inquérito Policial no 182/2019/DP/JUARA/MT
, as quais demonstraram que em várias ocasiões devidamente confirmadas pelas testemunhas ouvidas e pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil de Juara – e não apenas em três vezes como alegado –, constatou-se que a recorrente registrava a entrada mas não permanecia no posto de serviço durante o tempo devido, voltando apenas após para registrar a saída, o que levou a Comissão Processante a concluir que
“(...) A servidora em questão tem vínculo efetivo junto ao município desde 04/05/2016, com carga horaria a ser cumprida de 40hs semanal, reduzidas para 20hs no período compreendido entre 02/01/2017 a 16/11/2018, retornando a jornada de 40hs, e após 29/04/2019, em razão de mandado de segurança coletivo (PJE-1001575-62.2018.811.0018), que garantiu cumprimento da jornada de 20hs semanal. (...) Ocorre que independente de carga horária de quarenta horas ou vinte horas semanais, a servidora não observava a jornada de trabalho, conforme demonstrado no material produzido na investigação”
. (Id 168377335, p. 200/2004)”
. (Id 205885685)

De igual modo, quanto à tese de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal no processo administrativo disciplinar por não ter sido aplicado o art. 225, I, da LC no 25/2007 e por ter o pedido de revisão sido analisado pela mesma autoridade que aplicou a penalidade de demissão, o acórdão expôs com clareza solar o equívoco da embargante quanto à interpretação de tais matérias, veja-se:

“(...)
Do mesmo modo, não merece acolhida a tese da recorrente de que teria havido
ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, por não ter sido atendido o art. 225, I, da LC 28/2007, que exige a participação do Presidente do Poder Legislativo nas decisões relativas à demissão, e por seu pedido de revisão ter sido analisado pelo Prefeito do Município de Juara, mesma autoridade que lhe aplicou a referida penalidade.

Primeiro, porque o fato de o art. 225, I, da LC 28/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara) prever que a demissão será aplicada pelo Prefeito e pelo Presidente do Poder Legislativo não significa que essas autoridades deverão atuar conjuntamente em qualquer hipótese de cominação de tal penalidade. Como o referido diploma volta-se a todos os servidores públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Juara, evidentemente que a autoridade a aplicar a pena dependerá do órgão em que o servidor esteja vinculado, ou seja, se o vínculo for com o Executivo, a sanção será cominada pelo Prefeito; se for com o Legislativo, pelo Presidente da Câmara Municipal.

Segundo, porque a análise do pedido de revisão pela mesma autoridade que aplicou a penalidade de demissão tem previsão nos arts. 261 e 265 da Lei Complementar municipal no 28/2007, não havendo notícia nos autos de que tais dispositivos legais tenham sido declarados inconstitucionais a fim de que o Alcaide deixasse de aplicá-los ao caso concreto”
. (Id 205885685)

Por fim, no concernente à suposta omissão do acórdão sobre a existência de erro de julgamento decorrente da ausência de correlação entre a conduta ilícita praticada pelo embargante e o enquadramento levado a efeito pela Comissão Processante, à inobservância das regras de dosimetria da pena e à ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em seu injusto desligamento, veja-se os trechos do voto condutor:

“(...) Da mesma forma, não há como subsistir a tese de erro de fundamentação, ante a ausência de correlação entre a conduta praticada e o enquadramento levado a efeito pela Comissão Processante, e de falta de razoabilidade e proporcionalidade na pena aplicada.

Ao contrário do entendimento da recorrente, o relatório final da Comissão Processante (Ata no 006/2019), acatado integralmente pela autoridade julgadora, expôs de forma clara e minuciosa as condutas que lhe foram imputadas, correlacionando-as adequada e fundamentadamente com os dispositivos legais aplicáveis, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara (LC 28/2007) e concluiu, ao cabo, que:

“(...) Após tipificadas as infrações cometidas pela servidora, conforme exegese ao Estatuto do Servidor Público de Juara, Lei Complementar no 028/2007, e considerando o inquérito policial, auto de prisão em flagrante, oitiva das servidoras que trabalham com a servidora GIOVANA MATHILDE DE OLIVEIRA, cujos atos configuram descumprimento de carga horária, e abandono do local de trabalho para finalidades particulares injustificadas, de forma corriqueira, e consequente lesão ao erário público, a comissão OPINA PELA DEMISSÃO da servidora GIOVANA MATHILDE DE OLIVEIRA, como incursa na penalidade prevista no art. 211, Inciso III “demissão” da Lei Complementar n. 028/2007, c/c art. 216, incisos I, X e XIII. OPINA também para que seja promovido pela Secretaria Municipal de Administração levantamentos do prejuízo causado ao erário Público para que a Sra GIOVANA MATHILDE DE OLIVEIRA promova o ressarcimento dos valores aos cofres públicos, pelo fato da mesma ter recebido os valores integrais de seus salários mensais e não ter feito jus a ele (...)”. (Id 168377335, p. 200/201)

Ressalte-se, neste contexto, que os dispositivos nos quais foram tipificadas as condutas imputadas à recorrente – art. 200, II, III, IX e X e art. 201, I, XV e XVIII, da Lei Complementar municipal no 28/2007 –, em análise conjunta, de fato conduzem à pena de demissão, por força do art. 216 do mesmo diploma legal, não havendo que se falar em erro de fundamentação e muito menos de enquadramento a macular o processo administrativo disciplinar, veja-se:

“Art. 200. São deveres do servidor:

(...)

II – ser leal às instituições a que servir;

III – observar as normas legais e regulamentares;

(...)

IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X – ser assíduo e pontual ao serviço;”

“Art. 201. Ao servidor é proibido:

I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

(...)

XV – proceder de forma desidiosa;

(...)

XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;”

“Art. 216. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I – crime contra a administração pública;

(...)

X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;

(...)

XIII – transgressão dos incisos IX a XVI do art. 201”
.

Acresça-se, no particular, que quando a legislação específica prevê a aplicação da penalidade máxima ao servidor-processado para as condutas por ele praticadas, como se vê no caso dos autos, não há discricionariedade da autoridade administrativa na aplicação de outra penalidade, como vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

1. (...).

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Grifei.

“I. (...)

VIII. A responsabilidade da Impetrante restou demonstrada, porquanto se constatou que as remarcações e os direcionamentos de perícias médicas foram por ela realizados, valendo-se do cargo, de forma consciente e voluntária, ou seja, dolosamente, causando prejuízo financeiro e danos à imagem do serviço público, do servidor público e do INSS.

IX.
Compreendida a conduta da Impetrante na disposição do art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, não existe para o administrador discricionariedade para a aplicação de pena diversa da demissão
.

X. A aplicação da demissão à Impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n. 8.112/1990, porquanto a medida é adequada e necessária, diante da gravidade da conduta praticada pela Impetrante.

XI. Ordem denegada”
. (MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 16/10/2019)

Logo, verifica-se que a punição aplicada à apelante possui amparo legal e foi devidamente motivada, não cabendo ao Judiciário modificá-la, mesmo porque integrante dos aspectos reservados à apreciação do mérito administrativo.

A propósito, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO - MOTORISTA - PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA CONFIRMADA

1. O servidor, uma vez investido em suas atribuições públicas, tem a obrigação de manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

2. Em se tratando de análise de processo administrativo disciplinar, o exame pelo Judiciário está adstrito à observância das formalidades legais e garantias à ampla defesa e ao contraditório, sendo vedado esmiuçar-se na análise do mérito da decisão administrativa, sobrepondo provas, sob pena de ingerência indevida no Poder Executivo.

3. Comprovadas as graves infrações disciplinares, até porque admitidas pelo próprio servidor, e não tendo sido questionada a regularidade do procedimento apuratório, deve ser reconhecida a legitimidade do processo administrativo disciplinar e da consequente pena de demissão aplicada.

4. Elementos constantes nos autos que não infirmam a conclusão da comissão processante no sentido de que o servidor assinou a folha de ponto do mês de fevereiro de 2019 sem ter trabalhado.

5. Ilícitos praticados pelo servidor corretamente enquadrados no tipo descrito no art. 187, inciso I, da Lei municipal 1.548/1978. Nulidade inexistente.

6.
A escolha da punição dentre as penalidades legalmente previstas é ato discricionário da Administração, cuja deliberação é impassível de análise pelo Poder Judiciário. Condutas devidamente tipificadas, passíveis de serem punidas com a pena de demissão a bem do serviço público. Impossibilidade de se rever a conclusão da autoridade julgadora, sob pena de incursão no mérito administrativo
.

7. Recurso não provido”
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.121615-1/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023) Destaquei.

Nesse contexto, não há falar-se em erro de fundamentação e muito menos desproporcionalidade da pena aplicada, mesmo porque esta se revela compatível e adequada às peculiaridades e a gravidade dos atos praticados pela recorrente, cujos efeitos atingem e causam danos, além da coletividade, ao erário, à imagem e à credibilidade do Poder Executivo Municipal”
. (Id 205885685)

Evidente, portanto, a ausência dos vícios de omissão e contradição apontados pela embargante, pois no acórdão embargado foram enfrentados de forma pontual, clara e com coerência lógica e jurídica todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que a embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
a apelação, por não concordar com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso a embargante não se conforme com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como se verifica no caso dos autos, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Giovana Mathilde Oliveira, mantendo inalterado o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024